Tribunal: TJSP
Processo: 2152513-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deferiu pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado – Medida que não se afigura eficaz para assegurar o adimplemento do débito – Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deferiu pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado – Medida que não se afigura eficaz para assegurar o adimplemento do débito – Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152513-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ROGÉRIO APARECIDO DE FARIAS, é agravado CONCREBAND TECNOLOGIA EM
CONCRETOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152513-55.2019.8.26.0000 -Voto no 11135
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11135
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2152513-55.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4a VARA
CÍVEL
AGRAVANTE: ROGÉRIO APARECIDO DE FARIA
AGRAVADA:
CONCREBAND
TECNOLOGIA
EM
CONCRETOS LTDA
JUIZ PROLATOR: PAULO MARCOS VIEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Decisão que deferiu pedido de suspensão de
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado – Medida
que não se afigura eficaz para assegurar o adimplemento do débito
Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15
que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Decisão
reformada Recurso provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão de fl. 10 que, em execução de título
extrajudicial, deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação do executado, objetivando a efetivação da execução.
Recorre o executado sustentando que a
suspensão do direito de dirigir veículos automotores se traduz em
ato ilegal e afetará o direito de locomoção garantido
constitucionalmente; que o artigo 8o do CPC também preceitua que
o juiz deverá atentar-se aos fins sociais e às exigências do bem
comum, devendo resguardar e promover a dignidade da pessoa, e
observando a proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.
Aduz que a decisão agravada se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152513-55.2019.8.26.0000 -Voto no 11135
3
desproporcional e pleno ato de coação ao pagamento de uma
dívida; que passa por séria crise financeira, inclusive de
conhecimento da agravada; e que a coação à liberdade de
locomoção se deu como forma de coerção para pagamento de
débito, sendo inaceitável e injusta violação ao seu status libertatis.
Argui que as penas restritivas de direito
podem ser deferidas por órgãos administrativos ou por Juízos
Criminais, não cabendo a usurpação dessa competência pelo Juízo
Cível ou Trabalhista e que a decisão recorrida sequer foi
devidamente fundamentada, limitando-se apenas a deferir o pleito
da parte agravada.
Recurso processado com a concessão de
efeito suspensivo.
Houve contraminuta, com preliminar de
não conhecimento sob a argumentação de que o recorrente não
cumpriu com o disposto no artigo 1.018 do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
De partida, afasto a preliminar de não
conhecimento do recurso.
A despeito da argumentação da parte
agravada, o que se tem é que o legislador foi bastante claro ao
dispor que, nos processos digitais, a juntada de cópia da petição do
Agravo de Instrumento nos autos principais constitui possibilidade
ao recorrente, para que o Juízo possa exercer eventual juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152513-55.2019.8.26.0000 -Voto no 11135
4
retratação.
Vejamos:
Art. 1.018. O agravante poderá
requerer a juntada, aos autos do processo, de
cópia da petição do agravo de instrumento, do
comprovante de sua interposição e da relação
dos documentos que instruíram o recurso.
Ultrapassada essa questão, vamos à
análise do Agravo.
O recurso comporta provimento.
Ao
que
se
verifica
do
processo,
Concreband Tecnologia em Concretos Ltda ajuizou ação de
execução de título extrajudicial contra Rogério Aparecido de Faria,
buscando o recebimento da quantia de R$ 13.688,18.
Após algumas tentativas frustradas de
penhora de ativos do executado pelo sistema BacenJud, a pedido da
parte exequente, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a
suspensão da Carteira Nacional de habilitação do executado-
agravante.
Preservado o entendimento do d. Juízo,
entendo descabido o pedido de bloqueio da carteira nacional de
habilitação.
É certo que o artigo 139, inciso IV, do
Código de Processo Civil, permite ao Magistrado tomar medidas
para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
Contudo, a aplicação destas medidas deve
se dar em consonância com os direitos e garantias fundamentais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152513-55.2019.8.26.0000 -Voto no 11135
5
previstos na Constituição Federal, não se justificando tais bloqueios
em razão da existência de débito judicial.
O bloqueio da carteira de habilitação do
executado não é medida que pode ser considerada prática e eficaz,
visto que não contribui para a rápida satisfação do débito
exequendo, ou seja, tal medida não seria apta a assegurar o
pagamento da dívida.
Em verdade, a medida pleiteada pelo
credor tem por escopo punir o devedor e colocá-lo em situação de
constrangimento, o que não se coaduna com a razão de ser da
execução, que é a excussão de bens do devedor.
Esse é o entendimento de Fredie Didier
Jr. e Outros: “(...) entendemos que não são possíveis, em princípio,
medidas executivas consistentes na retenção de Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento
dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo
ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são
medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento
de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais
medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de
documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não
geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida
ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do
devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem
judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização
de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de
coerção indireta e sub-rogatórios.” (Curso de Direito Processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152513-55.2019.8.26.0000 -Voto no 11135
6
Civil: Execução. 7a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.115).
Por isso, tal providência é desarrazoada e
desproporcional ao propósito colimado.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial. Tentativas de
localização de bens do executado pouco
frutíferas.
Pretensão
de
determinar
a
suspensão da carteira de habilitação e do
passaporte. Inadmissibilidade. O devedor
responde com seus bens para o cumprimento
de suas obrigações. Medidas que podem violar
o
direito
constitucional
de
locomoção.
Bloqueio de cartão de crédito. Providência
que não se destinada à expropriação de bens e
satisfação do crédito exequendo. Inscrição do
nome do devedor no rol de inadimplentes.
Diligência que, no atual estágio processual,
cabe ao próprio exequente. Decisão mantida.
Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
no 2134108-39.2017.8.26.0000 24a Câmara
de Direito Privado relatora Jonize Sacchi
de Oliveira DJ 21/09/2017) grifo nosso;
“EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL-
Pretensão
recursal
voltada à determinação de bloqueio de
cartões de crédito, carteira nacional de
habilitação e passaportes do devedor pessoa
física. Inadmissibilidade. Medidas que não
se afiguram eficazes para assegurar o
adimplemento do débito. Afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Consideração da
circunstância de que, conquanto esteja o juiz
autorizado a determinar medidas que possam
compelir o devedor a satisfazer a execução,
não se justifica a adoção de providências que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152513-55.2019.8.26.0000 -Voto no 11135
7
importem em violação a direitos individuas
garantidos
na
Constituição
Federal.
Indeferimento do pleito. Decisão mantida.
Recurso improvido. Dispositivo: negaram
provimento
ao
recurso”
(Agravo
de
Instrumento
2067788-07.2017.8.26.0000;
Relator (a): João Camillo de Almeida Prado
Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; j. 07/08/2017) grifo nosso e,
Assim, comporta reforma a r. decisão
agravada, a fim de afastar a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) do agravante.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora